Tribunal: TJES
Processo: 5000227-80.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-80.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR ARREVABENI
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000227-80.2019.8.08.0052

RECORRENTE: EDP - ESCELSA

RECORRIDO: LUCIMAR ARREVABENI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE CORTE DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO AO CONSUMIDOR. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEMORA DE TRÊS MESES PAR AO RELIGAMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIDAOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IM
PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95
.

Conheço dos Recurso Inominado interposto, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “
DECLARO INEXISTENTE a dívida originada do demonstrativo do ID n 3270469, referente ao período indicado no referido demonstrativo devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada, sem prejuízo de novo dano moral, em caso de interrupção de energia. CONDENO, ainda, a requerida, na obrigação de fazer de religar a energia da parte autora, em cinco dias, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), caso SÓ EXISTA O DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE NESTA SENTENÇA. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e

publicada em audiência e dela intimadas as partes.”
.

Em sede recursal, a concessionária recorrente busca a reforma da sentença objurgada por entender que o corte de energia fora devido em razão da existência de dois débitos, pleiteando a exclusão da condenação em danos morais e condenação do autor ao pedido contraposto de pagamento dos débitos.

Primeiramente, em que pese a alegação de complexidade da demanda, concluo ser desnecessária a produção de prova pericial, pois, a recorrente sequer indica o que deseja submeter ao crivo pericial ou aponta as determinações técnicas que não teriam sido corrigidas na unidade consumidora. Aliás, a requerida confirma que o consumo foi estimado e o medidor trocado, ou seja, não há o que ser periciado, sendo que a situação é passível de análise somente com as provas documentais presentes nos autos. Assim,
mantenho a rejeição preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

No mérito propriamente dito, observa-se que o Recorrido ajuizou a presente demanda em virtude da manutenção da suspensão do fornecimento da energia elétrica em seu imóvel sob fundamento de que, mesmo após proceder com o pagamento das faturas pendentes em 07.08.2019, a concessionária negou o pedido de religação da instalação, teria sido obstado pela existência de dois débitos antigos, relativos aos meses de abril no valor de R$ 1.710,66 (mil e setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos) e R$ 3.456,59 (três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Por sua vez, o Recorrente alega que os referidos débitos foram regularmente constituídos através da recuperação de consumo que constatou a irregularidade no registro do consumo da energia elétrica da instalação. Segundo a concessionária, “
o medidor estava sem tampa de blocos terminais, o que permitia acesso aos componentes internos do medidor, além do conjunto frenador prendendo o disco por intervenção de terceiros
”, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, I6), (TOI) nº 3374265.

Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem oportunidade de participação do recorrido e com processo administrativo sem contraditório, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI IRREGULAR E COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DECRETAR A NULIDADE DO TOI IRREGULAR. APELAÇÃO DA RÉ. NULIDADE DO TOI. O ordenamento jurídico não admite a dita vistoria como apta a fundamentar a cobrança de multa, e recuperação de consumo, prova produzida de forma unilateral, ao arrepio dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo que o ônus da prova acerca da manipulação do equipamento de medição pelo consumidor e da veracidade da suposta irregularidade, compete à concessionária. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00042708220178190029, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-04)

Além disso, a presunção de veracidade do TOI não afasta a ônus da recorrente de demonstrar como concluiu que os KWh previstos no procedimento de recuperação seriam os corretos para o imóvel do autor, não se tem parâmetro de consumo anterior ou posterior que justifique ou esclareça como foi efetivado o cálculo do consumo recuperado.

Ademais, consoante remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem observância dos procedimentos legais configura prática abusiva, considerando a vulnerabilidade do consumidor e, ainda, o fato de que a concessionária de serviço público não possui poder de polícia.

Portanto, o réu não se desincumbiu de seu mister, vez que não logrou demonstrar quaisquer das causas excludentes de responsabilidade elencadas no art. 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação da cobrança de recuperação de consumo gerada pela recorrente, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Do mesmo modo, além da cobrança por uma suposta dívida da qual o réu não comprovou que era legal, tendo que se socorrer ao Judiciário a fim de ter seu direito reconhecido, observa-se que a demandada manteve interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito relativo a recuperação de consumo, somente restaurado por ordem liminar proferida em sede de sentença no dia 13.11.2019.

A

inércia da concessionária no restabelecimento da energia elétrica configura falha na prestação de seus serviços pela qual responde objetivamente e configura dano moral ao manter, de maneira arbitrária,
a suspensão de serviço essencial por
, pelo menos,
três meses
.

A propósito, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PRETÉRITO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE (...). Em casos como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não deve haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Precedentes. (STJ - AgRg no REso 1.122.762/SP - Rel. Min. Humberto Martins - Publicação: 07/12/2009).

A dívida pretérita, como no caso dos autos, não tem o condão de oferecer risco para a continuidade do serviço público, razão pela qual não se justifica a adoção da medida extrema de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, não merece afastamento e/ou redução do valor da verba compensatória por danos morais, haja vista que condizente com as peculiaridades do caso em questão, especialmente o período da duração do corte de serviço essencial, mostrando a indenização compatível com a falha do serviço perpetrada pela recorrente.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Por todo exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença guerreada integralmente.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.